Tribunal: TJDFT
Processo: 0704509-72.2025.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIRO. ATRASO. ÔNIBUS. ESTADO DE CONSERVAÇÃO PRECÁRIO. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO MATERIAL NÃO CONSTATADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos.
2. Os recorrentes afirmam que houve falha na prestação do serviço, uma vez que a viagem iniciou com atraso de 1h15m. Asseveram que o ônibus disponibilizado estava em péssimas condições para o transporte de passageiros. Pedem a restituição do valor pago nas passagens, bem como indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço a fim de possibilitar reparação a título de danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
6. Nos contratos de transporte, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do CCB).
7. Além disso, nos termos da Resolução no 4282/2014 da ANTT, no serviço de transporte terrestre é direito do passageiro ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto, do início ao término da viagem.
8. No caso, apesar do atraso de 1h15m, o que a priori, não geraria danos morais, os autores foram submetidos a viagem longa (Brasília/DF - Santa Maria da Vitória/BA) em ônibus em péssimo estado de conservação . Os vídeos juntados demonstram que o ônibus possuía vidros das janelas laterais soltos, piso sem firmeza, poltronas quebradas, porta do banheiro destravada e fazendo bastante barulho (ID 74233788 a ID 74233794). Tais fatos põem a saúde do consumidor em risco. Assim, o serviço prestado não proporcionou a segurança e o conforto necessários, gerando aborrecimentos que superam os meros dissabores do cotidiano. Resta caracterizada a falha na prestação do serviço (art. 14 § 3o do CDC), com inúmeras intercorrências aptas a macular os direitos extrapatrimoniais da personalidade.
9. Quanto ao valor, não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação moral. O arbitramento do quantum compensatório a título de dano moral sofrido deve obedecer a critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerando as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
10. Em atenção às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, entende-se que o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada autor é suficiente e adequado para compensar o dano moral sofrido com razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
11. No tocante ao dano material, indevida a restituição do valor pago na aquisição das passagens. Muito embora o serviço não tenha sido prestado a contento, os autores chegaram ao destino pretendido.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a requerida a pagar a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada autor, a título de dano moral. O valor deverá ser corrigido desde a data do arbitramento e acrescido de juros a partir da citação, nos termos do art. 2o da Lei 14.905/2024. Sentença mantida nos demais termos.
13. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o; CCB, art. 737; ANTT, Resolução no 4282/2014.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIRO. ATRASO. ÔNIBUS EM PÉSSIMA QUALIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO MATERIAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos.
2. Os recorrentes afirmam que houve falha na prestação do serviço, uma vez que a viagem iniciou com atraso de 1h15m. Asseveram que o ônibus disponibilizado estava em péssimas condições para o transporte de passageiros. Pedem a restituição do valor pago nas passagens, bem como indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço a fim de possibilitar reparação a título de danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
6. Nos contratos de transporte, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do CCB).
7. Além disso, nos termos da Resolução no 4282/2014 da ANTT, no serviço de transporte terrestre é direito do passageiro ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto, do início ao término da viagem.
8. No caso, apesar do atraso incontroverso de 1h15m, o que a priori não geraria danos morais, os autores foram submetidos a viagem longa (Brasília/DF - Santa Maria da Vitória/BA) em ônibus de péssima qualidade. Os vídeos juntados demonstram que o ônibus possuía vidros das janelas laterais soltos, piso sem firmeza, poltronas quebradas, porta do banheiro destravada e fazendo bastante barulho (ID 74233788 a ID 74233794). Tais fatos expõem o consumidor inclusive a risco de vida. Assim, o serviço prestado não proporcionou a segurança e o conforto necessários, aborrecimentos que superam os meros dissabores do cotidiano. Logo, tem-se caracterizada a falha na prestação do serviço (art. 14 § 3o do CDC), com inúmeras intercorrências aptas a macular os direitos extrapatrimoniais da personalidade.
9. Quanto ao valor, não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação moral. O arbitramento do quantum compensatório a título de dano moral sofrido deve obedecer a critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerando as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
10. Em atenção às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, entende-se que o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada autor é suficiente e adequado para compensar o dano moral sofrido com razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
11. No tocante ao dano material, indevida a restituição do valor pago na aquisição das passagens. Muito embora o serviço não tenha sido prestado a contento, os autores chegaram ao destino pretendido e em segurança.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a requerida a pagar a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada autor, a título de dano moral. O valor deverá ser corrigido desde a data do arbitramento e acrescido de juros a partir da citação, nos termos do art. 2o da Lei 14.905/2024.
13. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o; CCB, art. 737; ANTT, Resolução no 4282/2014.